Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
E M E N T A
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação em face de sentença que, em ação cautelar antecedente, promovida no intuito de suspender os efeitos de protesto, acolheu a preliminar de perda do objeto e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC – impondo ao réu o pagamento dos ônus sucumbenciais, em homenagem ao princípio da causalidade.
2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos em que a ação cautelar é extinta sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto, são devidos honorários advocatícios.
3. Revelada a responsabilidade do réu pelo desencadeamento do feito e, também, pela posterior perda de interesse de agir do autor, não se pode ignorar o relevo de sua atuação no exame do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade.
4. In casu, situação extraprocessual (devolução do título protestado pela falta de pagamento dos emolumentos pelo réu) coincidiu com a data de ajuizamento do processo e levou à perda de seu objeto, devido à superveniente falta de interesse da parte autora (sinalizada em preliminar contestação). Sendo a extinção imputável ao réu, deve a verba honorária ser por ele suportada.
5. Recurso conhecido e desprovido.